Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731086-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA, preso preventivamente desde 12 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, e §§2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. Indica como autoridade coatora o i. Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama/DF. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que a prisão preventiva do paciente e demais indiciados foi decretada em 10/08/2021, pela suposta prática de crimes de organização criminosa armada, com fundamento na periculosidade social do paciente e demais réus, como forma de resguardar a ordem pública. Assevera que o paciente tem sofrido constrangimento em decorrência do excesso da prisão, haja vista que a audiência de instrução e julgamento ocorreu dia 07/03/2022, ou seja, há mais de 6 meses, e até o momento não houve sentença, tampouco o reexame sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Alega haver desídia do Poder Judiciário, haja vista que a defesa não contribuiu para a mora e não há diligências pendentes. O Ministério Público e as defesas dos réus já apresentaram suas alegações finais, de forma que o tempo de prisão cautelar, 402 dias, sem justificativa, acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e caracteriza cumprimento antecipado da pena. Diz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. O pleito liminar restou indeferido nos termos da decisão de Num. 39399316. Informações prestadas ao Num. 39474253. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Num. 39909363). É o relatório. DECIDO. Conforme petição juntada aos autos pela defesa do Paciente ao Num. 40508730, houve a perda do objeto do presente writ, em razão da sentença proferida nos autos de origem, com a expedição do alvará de soltura. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão da liberdade do paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator